Tribunal: TJPA
Processo: 0803880-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803880-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GILMAR RODRIGUES DA CRUZ

AGRAVADO: V. K. N. D. C., LARISSA YASMIN DA SILVA NEPOMUCENO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA INADMITIU PLEITO RECONVENCIONAL DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS RITOS. §2º DO ART. 327, CPC. CUMULAÇÃO QUE PODE SER ACEITA NO RITO COMUM ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não admitiu o processamento do pedido reconvencional de regulamentação do direito visita nos autos da ação de alimentos.

2.

Não se observa óbice à cumulação de ação alimentos com pedido reconvencional de regulamentação de visitas, desde que adotado o rito comum, nos termos do §2º do art. 327, CPC.

3.

Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar o processamento da reconvenção aforada. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. R. D. C. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de alimentos (proc. nº 0823979-63.2020.8.14.0301), ajuizada V. K. N. D. C., representado(a) por sua genitora.

A decisão agravada inadmitiu pedido contraposto nos seguintes termos:

“(...)

(iii) Mais. Reconvenção em sede de Alimentos, pedido sob a ótica do rito especial? Não. Os procedimentos são incompatíveis entre si, não abrindo possibilidade legal à conversão e seguimento à cognição exauriente, o que me permite indeferir esse almejo em todos os seus moldes ante a breve explicação fornecida.

(...)”

No recurso, aduz
que o pedido reconvencional deve ser analisado com um olhar principiológico, em razão de coadunar com a eficiência do processo, pois este princípio tem como função orientar o exercício dos poderes de gestão do feito, objetivando chegar a um processo eficiente, tendo como principais deveres, obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos e com um meio atingir o fim ao máximo. Argui que decisão agravada não está de acordo com o princípio do autorregramento da vontade, considerando que diante da apresentação de pedido reconvencional, em nenhum momento restou-se presente nos autos do processo qualquer manifestação da agravada no sentido de concordar ou não com a regulamentação das visitas.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o processamento da reconvenção.

Em decisão ID 5175239 concedi efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 5658619.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo provimento do agravo de instrumento para que seja recebido o pedido reconvencional.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não admitiu o processamento do pedido reconvencional de regulamentação do direito visita nos autos da ação de alimentos.

Da leitura da decisão agravada, inadmitiu a reconvenção com base na diferença de ritos entre a ação de alimentos proposta pela autora/agravada e o pedido de regulamentação de visitas da filha contraposta pelo réu/agravante.

Todavia, parece-me que o caso comporta a aplicação do artigo 327, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

§ 3º O inciso I do § 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326.

Sendo assim, ainda que a ação de alimentos siga o rito disposto em legislação especial (Lei n.º 5.478/68) e o pedido de regulamentação de visitas deva seguir o rito do CPC (Título III, Dos procedimentos especiais, Capítulo X, Das ações de família), ao meu sentir, a cumulação pode ser admitida sob o procedimento ordinário com as técnicas de cada procedimento aplicáveis ao caso concreto, nos termos do §2º, do artigo 327, do CPC.

Nem se diga, em uma leitura estreita do dispositivo codificado, que a faculdade de cumular pedido só cabe ao autor, posto que tal assertiva violaria o chamado princípio da paridade de armas, fundamental ao processo civil e previsto no artigo 7º, do CPC:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório

Oportuno mencionar o parecer do Ministério Público, consoante se observa do seguinte trecho de sua manifestação (ID

5155076 - Pág. 5):

“É bem verdade que as ações de alimentos possuem procedimento especial, mais célere e menos formal, entretanto, não se vislumbra a incompatibilidade com pedido reconvencional de regulamentação de visitas, se houver a adoção de rito do procedimento ordinário, sem prejuízos às partes, nos termos do art. 327 do CPC.

Vale ressaltar que a cumulação pretendida não enseja em óbice aos interesses da menor envolvida, já que o almejado é a defesa do seu melhor interesse, através de mecanismos que tornem a demanda eficiente, célere e econômica sob a ótica processual, definindo em única ação demandas que ensejariam a propositura desnecessária de causas em separado, visto que relativas aos mesmos sujeitos processuais.”

Com essas considerações, infere-se ser possível a cumulação do pedido de alimentos e regulação de visitas, em atenção ao princípio da economia processual e proteção integral da criança, impondo-se a reforma da decisão agravada com o consequente processamento da reconvenção ofertada pelo ora agravante.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, determinar o processamento da reconvenção aforada pelo ora recorrente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023